Tribunal: TJSP
Processo: 2012692-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ção não atendida – Bloqueio de valores corretamente deferido pelo Magistrado da causa.

Recurso da executada desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2012692-02.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Telefonia

Relator(a):

Marcos Ramos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/05/2020

Data de publicação:

12/05/2020

Ementa:
Prestação de serviços – Ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização por danos morais – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos ativos financeiros da executada e determinou a transferência de valores – Manutenção – Cabimento – Depósito para quitação do débito realizado de forma incorreta – Intimação da complementação não atendida

Ementa:
Prestação de serviços – Ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização por danos morais – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos ativos financeiros da executada e determinou a transferência de valores – Manutenção – Cabimento – Depósito para quitação do débito realizado de forma incorreta – Intimação da complementação não atendida – Bloqueio de valores corretamente deferido pelo Magistrado da causa.

Recurso da executada desprovido.